Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-69.2026.8.11.0005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000104-69.2026.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOSOE LUIZ MARTINS - CPF: 829.220.801-10 (RECORRIDO), JUNIOR RAFAEL DE SOUZA - CPF: 012.573.392-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. IPVA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública contra sentença que declarou a inexistência de débito fiscal e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão da emissão de duas CDAs e de dois protestos distintos para o mesmo fato gerador (IPVA), com a manutenção indevida de um dos protestos mesmo após a quitação do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber de quem é o ônus de promover a baixa de protesto de CDA originada de cobrança em duplicidade, notadamente se a situação se enquadra na tese do Tema Repetitivo 725 do STJ; e (
ii
) analisar a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
e a proporcionalidade do valor indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema 725 do STJ, que atribui ao devedor o ônus de baixar o protesto, aplica-se apenas aos títulos legitimamente protestados. No caso de cobrança dúplice, o segundo protesto é indevido desde sua origem, cabendo ao credor, que deu causa ao erro, a responsabilidade por sua baixa e pelos danos decorrentes. A desídia do ente público é agravada pela juntada de documento de terceiro para tentar justificar um cancelamento administrativo que não ocorreu.

4. O protesto indevido de CDA, decorrente de erro da administração tributária, configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando a comprovação do prejuízo (Súmula 22 da TR/MT). A ausência de outras anotações em nome do contribuinte afasta a incidência da Súmula 385 do STJ e justifica a condenação. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 6.000,00, mostra-se proporcional e razoável, em conformidade com os precedentes desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pela baixa de protesto, definida no Tema 725 do STJ, é do devedor apenas quando a inscrição é legítima. Em caso de protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA) decorrente de cobrança em duplicidade, a ilicitude do ato é originária, cabendo exclusivamente ao ente público credor o ônus de providenciar o cancelamento e a responsabilidade pelos danos gerados. 2. O protesto indevido de CDA, por erro da administração na cobrança de tributo, acarreta dano moral
in
re

ipsa
, sendo o valor da indenização mensurado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se os precedentes do colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 55; Código Civil,
arts
. 186 e 927; Lei nº 9.492/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.339.436/SP (Tema Repetitivo 725), Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, j. 10/09/2014; STJ, Súmula 385; TJMT, N.U 1000485-21.2021.8.11.0048, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, j. 10/04/2023; TJMT, N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, j. 15/04/2024; Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula 22.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000104-69.2026.8.11.0005

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: JOSOE LUIZ MARTINS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSOE LUIZ MARTINS ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) em relação ao IPVA do exercício de 2025 de seu veículo, o Estado gerou duas cobranças distintas e emitiu duas CDAs (nº 2025652035 e nº 2025652034) para o mesmo fato gerador, resultando em dois protestos cartorários; b) diante da negativação, quitou integralmente uma das guias no valor de R$ 147,84; c) apesar do pagamento, a negativação referente ao segundo título, decorrente da cobrança em duplicidade, foi mantida indevidamente. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para baixa do protesto remanescente; b) a declaração de inexistência do débito duplicado; c) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o autor comprovou que o débito que originou o protesto já havia sido quitado, tratando-se de cobrança indevida; b) a contestação do Estado foi genérica, utilizando documento de terceiro estranho à lide, o que demonstra a falta de impugnação específica e o reconhecimento tácito da falha; c) a responsabilidade do Estado é objetiva e o protesto indevido de CDA configura dano moral
in
re

ipsa
(Súmula 22 da TR/MT). Ao final, proferiu
sentença
de
procedência
: a)
declarou
a inexistência do débito fiscal referente ao IPVA de 2025 e tornou definitiva a tutela de urgência que determinou o cancelamento do protesto; b)
condenou
o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, corrigido pela taxa Selic a partir do evento danoso.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a inscrição em dívida ativa e o protesto ocorreram em exercício regular de direito, pois o débito foi quitado somente após o vencimento; b) a CDA lançada em duplicidade foi cancelada administrativamente antes do ajuizamento da ação, não havendo ato ilícito; c) incumbe ao devedor, após a quitação, providenciar o cancelamento do protesto, conforme tese firmada pelo STJ (Tema 725), de modo que a manutenção da negativação decorreu da inércia do autor; d) não há dano moral a ser indenizado e, subsidiariamente, o valor fixado é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a defesa do Estado é genérica e contraditória, utilizando-se de documento referente a terceiro; b) a baixa do protesto ocorreu exclusivamente por força de ordem judicial, e não por ato voluntário do recorrente; c) a responsabilidade do Estado é objetiva, configurando-se o dano moral
in
re

ipsa
; d) o valor da indenização é justo e deve ser mantido.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Manutenção Indevida de Protesto

Malgrado o inconformismo demonstrado, a sentença não merece reforma.

O Estado recorrente alega que a cobrança foi regular, pois o pagamento do IPVA ocorreu com atraso, e que, nos termos do Tema 725 do STJ, caberia ao devedor providenciar a baixa do protesto. Sustenta, ainda, que o débito dúplice foi cancelado administrativamente.

O recorrido, por sua vez, defende que a questão central é a duplicidade da cobrança, um erro exclusivo do Estado, o que torna o segundo protesto indevido desde a origem e afasta a responsabilidade do devedor pela baixa.

A controvérsia, portanto, reside em definir a responsabilidade pela manutenção do protesto em caso de cobrança dúplice de tributo.

Da análise dos autos, conclui-se que a conduta do Estado foi ilícita. É incontroverso que foram geradas duas Certidões de Dívida Ativa (CDA nº 2025652034 e nº 2025652035) para o mesmo fato gerador – IPVA/2025, resultando em dois protestos distintos, conforme se observa nos documentos de
ID/PJe2 372477854
e
ID/PJe2 372477855
.

A parte demandante, ao ser notificada, quitou integralmente um dos débitos em 07/10/2025 (
ID/PJe2 372477856
). No entanto, o protesto referente à CDA nº 2025652035 permaneceu ativo, como comprova a Certidão Positiva de Protesto (
ID/PJe2 372477853
). A baixa deste registro somente ocorreu em 27/01/2026 (
ID/PJe2 372477872
), após o deferimento da tutela de urgência por este juízo (
ID/PJe2 372477861
).

Ademais, a alegação de que o cancelamento da CDA dúplice ocorreu por iniciativa administrativa antes do ajuizamento da ação não se sustenta. O documento apresentado para provar tal fato (
ID/PJe2 372477869
) refere-se a um contribuinte completamente estranho à lide, o Sr. Alvino Alberto de Moura, o que apenas reforça a desídia do ente público.

Nesse caminhar, não se aplica ao caso o Tema 725 do STJ. A referida tese atribui ao devedor o ônus de baixar o protesto
legitimamente efetuado
. Aqui, o segundo protesto, originado de um erro crasso da administração ao duplicar a cobrança, era
indevido
desde sua concepção.

Em igual forma:

“CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. (...) 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. 2. Recurso especial não provido.” (STJ. Recurso Repetitivo Tema 725. REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014,
DJe
24/09/2014)

Outros precedentes: TJMT. N.U 1000485-21.2021.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, publicado no DJE 14/04/2023. TJMT. N.U 1000458-45.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 15/02/2023. TJMT. N.U 1000098-25.2018.8.11.0108, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2022, publicado no DJE 05/10/2022.

Portanto, a responsabilidade pela baixa e pelos danos decorrentes da manutenção da restrição é, de rigor, do credor que promoveu o ato ilícito.

Dano Moral

A parte recorrente sustenta a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Contudo, a manutenção indevida do nome do contribuinte em cadastro de protesto, em razão de erro exclusivo da Fazenda Pública, configura dano moral na modalidade
in
re

ipsa
.

A propósito:

“(...) 3- Na hipótese, a inscrição em dívida ativa fora indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (TJMT “//” N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024)”.

No caso em tela, a certidão de
ID/PJe2 372477872
demonstra a inexistência de outras anotações em nome do autor, o que afasta a incidência da Súmula 385 do STJ e reforça a ocorrência do abalo moral.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixada na sentença mostra-se adequada. Pondera-se o erro grosseiro do Estado, a necessidade de a parte autora recorrer ao Judiciário para solucionar um problema que não criou, e o tempo em que seu nome permaneceu indevidamente protestado.

Este valor está em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos de negativação indevida para débitos de valor semelhante.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, por isenção legal.
Condeno
a Fazenda Pública recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026